Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSANE MOURA BEZERRA - CPF: 028.450.861-64 (AGRAVANTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
COMPROVAÇÃO DA MORA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO SIGNATÁRIO - DESCABIMENTO -
PRESENÇA DE
ELEMENTOS
QUE PERMITEM A
CIÊNCIA D
A CONTRATAÇÃO
-
MORA COMPROVADA
-
TEMA 1.132 DO STJ

-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
mera alegação de necessidade de certificação da assinatura digital do signatário,
não é apta, por si só
,
para afastar a contratação e a mora do devedor, se outros elementos dos autos permitem associar a ciência d
o devedor ao instrumento contratual.

2.
Se a no
tificação extrajudicial se deu n
a forma como preconizada pela atual legislação de regência,
por carta registrada
com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSANE MOURA BEZERRA
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1008994-20.2025.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 185900244 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que dos documentos acostados em conjunto com a petição inicial, especialmente o instrumento contratual, não há provas em relação à certificação da assinatura digital do signatário agravante, isto é, não há prova do aceite ou da concordância expressa do signatário quanto à forma de assinatura do contrato.

Aduz a ausência de condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (requisitos da petição inicial).

Assevera que irá questionar a validade do contrato bancário que fundamenta a busca e apreensão, arguindo a inexistência de assinatura válida e a ausência de elementos que assegurem a autenticidade e credibilidade do documento apresentado pela instituição financeira.

Sustenta que tal questionamento abrange a nulidade da contratação, com a consequente baixa da alienação fiduciária sobre o veículo, considerando que não há prova inequívoca de que a agravante tenha anuído aos termos do financiamento bancário.

Defende que o contrato utilizado pela agravada para embasar a busca e apreensão não possui validade jurídica.

Requer o provimento do recurso para julgar ex
tinta a ação, por ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
273801853
).

Contrarrazões apresentadas no Id.
280192860

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência
instrumento contratual apto
à
comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
(...)

Em 31/07/2024, as partes firmaram contrato eletrônico de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 52228173, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 53.267,00 ao demandado, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.677,05, com vencimento no dia 30 de cada mês. O contrato teve origem na proposta de nº 11688637.

Em garantia às obrigações assumidas, o(a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

Marca OUTRAS, modelo YARIS SEDAN XL LIVE 1.5 1, chassi n.º 9BRBC9F36L8086306, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor PRATA, placa RAO1I79,
renavam
01218489488 (Doc. anexo)

Todavia, a partir de 30/12/2024, o(a) demandado(a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito do(a) réu(ré) perfaz o montante total de R$ 74.220,57, correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas em 30/12/2024 a 30/01/2025 e vincendas, (cf. demonstrativo anexo) uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL
911/19696, bem como a cláusula da CCB que instrui a
exordial, o não pagamento da parcela mensal implica o vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
185900244
dos autos principais).

O mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido em
10/03/2025 e a requerida/agravante citada
(I
d.
186491525
dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário
ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo

diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2
º

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela
Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é

pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua

comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo

dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou

em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem

ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos

por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação

extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento

contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo

próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, a mora em si decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e a sua comprovação para os fins previstos nos dispositivos acima,
efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR, bastando que tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor por ocasião da celebração do contrato.

No caso,
o Aviso de Recebimento dos Correios (Id. 185474949),
foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pela própria agravante,
apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa.

Lado outro,
a irresignação da parte agravante de descaracterização da mora em razão da necessidade de certificação da assinatura digital da signatária, não prospera.

S
abe-se que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim,
está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

No contexto dos autos, apesar de a assinatura eletrônica discutida ter um menor grau de confiabilidade,
se encontram presentes outros elementos
de verificação da ciência da agravante acerca do instrumento contratual
firmado.

Isso porque,
o contrato foi assinado em 31/07/2024 e documento do veículo (CRLV-e) emitido 14/08/2024, ou seja, posterior ao contrato questionado, constando o gravame de alienação fiduciária em favor do agravado, despontando o conhecimento da agravante
da aquisição do veículo.

Ademais, a agravante em momento algum
nega a dívida ou a inadimplência, simplesmente se insurge contra os supostos vícios de certificação digital da assinatura, o que por si só não é apto para macular a contratação.

Dessa forma, impende reconhecer que foram cumpridos os

requisitos legais para o deferimento da liminar.

Portanto,

a notificação

extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de

regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de

recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025